Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, bem como R$ 700,00 (setecentos reais) a título de indenização por danos morais, em razão de extravio temporário de bagagem durante corrida solicitada via aplicativo de transporte.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo e não cumpre a função reparatória e pedagógica, considerando a perda de pertences e fantasias para o Carnaval.
4. Requer a majoração da indenização por danos extrapatrimoniais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 76755484. A recorrida refuta as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Impugnação à gratuidade. Da Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. A responsabilidade da plataforma é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e a falha na prestação do serviço restou caracterizada, conforme reconhecido na sentença.
10. A controvérsia recursal limita-se ao valor da indenização por danos morais. O juízo de origem considerou a extensão do dano, a ausência de perda definitiva dos bens e a rápida recomposição parcial da situação, fixando a indenização em R$ 700,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Na espécie, incontestes os maus sentimentos ocasionados pela situação em voga, restando evidente a violação dos direitos de personalidade da parte autora/recorrida hábil a compor indenização por dano moral. Com efeito, a privação do uso dos seus bens, como também a necessidade de se adquirir, coercitiva e inconvenientemente, itens outros necessários à logística de uma viagem, para além da perda de tempo útil, causa aflições psicológicas passíveis de compensação.
12. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar critérios doutrinários e jurisprudenciais, considerando o caráter pedagógico e inibitório da condenação, sem permitir o enriquecimento indevido da vítima nem o empobrecimento excessivo do ofensor. A quantia arbitrada deve ser proporcional à gravidade do dano, às circunstâncias do caso, à extensão da lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, bem como às condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.
13. À luz dos critérios jurisprudenciais e doutrinários aplicáveis, e considerando os fatos narrados nos autos, bem como a média das indenizações fixadas em casos análogos de extravio de bagagem, entendo cabível a majoração do valor arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal quantia mostra-se mais adequada diante do período em que a parte recorrente permaneceu sem sua bagagem — extraviada em 26/02/2025 e disponibilizada para restituição em 04/03/2025 (ID. 76755201 – Pàg. 5). A elevação do valor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto o empobrecimento excessivo de qualquer das partes. Por essas razões, entendo ser necessária a reforma da sentença nesse ponto específico. . Acórdão 2039652, 0706603-84.2025.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025. Acórdão 2030153, 0792405-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.)
V – DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.